Tribunal: TJDFT
Processo: 0705953-04.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. LICITAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DAS DEMAIS EMPRESAS AFETADAS NO PROCESSO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
2. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova.
3. Na hipótese, não houve cerceamento de defesa: a matéria controvertida – eventual direito de preferência da autora e análise sobre a legalidade do procedimento licitatório - requer análise de prova documental; não restou demonstrada a utilidade das demais provas requeridas pela autora. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do art. 114, do CPC, há litisconsórcio necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Consequentemente, a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula se a decisão for uniforme em relação a todos que deveriam integrar o processo (art. 115, I, CPC).
5. A apelante requer, no mérito, o reconhecimento do direito de preferência em seu benefício ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do certame licitatório em que concorreu com outras duas empresas que não foram citadas no processo.
6. Em caso de provimento do recurso, é evidente o prejuízo às empresas inicialmente classificadas em primeiro e segundo lugar na licitação. Ademais, ainda que fossem intimadas em segundo grau para responderem à apelação, a oportunidade do contraditório apenas na fase recursal violaria o direito ao duplo grau de jurisdição e à ampla defesa. A sentença deve ser cassada.
7. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício. Sentença cassada.